Tribunal: TJMT
Processo: 1002705-68.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:
1002705-68.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Tur

ma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 796.559.631-87 (ADVOGADO), AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO - CPF: 054.863.061-56 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ODILON DE OLIVEIRA - CPF: 108.087.011-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002705-68.2023.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO RECORRIDO – MATÉRIAS AMPLAMENTE APRECIADAS TANTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL QUANTO NA AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os embargos de declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
(TJMT, ED. nº 0015785-52.2019.8.11.0002)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002705-68.2023.8.11.0000

REQUERENTE: AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Embargos de Declaração vertidos contra decisão pronunciada na Revisão Criminal nº 1002705-68.2023.8.11.0000, que foi julgada parcialmente procedente para redimensionar a pena de AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO DE JESUS para 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, como também modificar o regime prisional para o semiaberto, decorrente da condenação dela pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A embargante aduz que o acórdão é omisso, argumentando, em síntese, que: a)

“na sentença condenatória, integralmente mantida em apelação, (...) as questões relativas à nulidade e ao mérito foram analisadas superficialmente”
; b) era
“indispensável o reexame aprofundado das provas, o que, com todo respeito, não se fez no julgamento desta revisional”
.

Reitera ainda os argumentos constantes inicial da revisional quanto à nulidade processual, à falta de provas para a condenação e à desclassificação do tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, assim como à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, à fixação do regime aberto e à conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002705-68.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inobstante a pretensão da embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

A alegação de nulidade processual, por cerceamento de defesa, foi assim enfrentada no acórdão embargado:

“(...)
Da nulidade por cerceamento de defesa

Na sentença, o juiz da causa afastou a tese de nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob os seguintes fundamentos:

“2.1.
Da preliminar de cerceamento de defesa
.

Por ocasião da apresentação das alegações finais, as defesas arguiram nulidade dos autos em razão de suposto cerceamento de defesa em razão da juntada de documento, durante o decorrer da audiência de instrução e julgamento, consistente no laudo pericial de extração de dados realizado no aparelho celular da acusada Amanda, momento antes do interrogatório dos acusados, requerendo nulidade do feito, posto que não teria sido oportunizando a análise técnica do documento, para que assim pudesse elaborar perguntas a fim de esclarecer sobre o teor contido no documento
.

Pois bem, primeiramente, importante destacar que, conforme art. 231 do CPP, “salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”.

Dessa forma, em que pese o laudo pericial tenha sido juntado nos autos
durante a realização da audiência de instrução e julgamento
, não apresenta qualquer irregularidade, pois está amparado expressamente na legislação processual penal, uma vez que oportunizada à defesa, durante a abertura de prazo para apresentação de memoriais, o pleno exercício do contraditório, o que evidência a inexistência de prejuízo
.

(...)

Não bastasse, ao contrário do alegado pela defesa, os policiais informaram em suas ouvidas quanto ao relatório, portanto, o conhecimento não se deu pela juntada, mas sim pelas alegações dos policiais. Ademais, a extração dos dados foi devidamente autorizada pelo juízo em fato anterior
.

Logo, não existe a tal surpresa.

Assim, verifica-se que inexistiu surpresa para as defesas a juntada do laudo em questão, o que possibilitou inclusive o exercício da ampla defesa e do contraditório naquele momento, posto que também poderia utilizá-lo para realizar questionamentos aos acusados.

Nesse contexto, não havendo qualquer irregularidade capaz de macular o feito, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade caso haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não foi demonstrado na hipótese, nos termos do art. 563 do CPP e que não foram carreadas quaisquer provas nesse sentido, limitando-se a defesa a sustentar tal fato, descabido falar-se em nulidade.

Assim, rejeito as alegações de nulidades arguidas pela nobre defesa do acusado
.

No julgamento do recurso, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, à unanimidade,
rejeitou
a preliminar suscitada, nestes termos:

“
A primeira tese defensiva, apresentada por AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO como matéria preliminar, guarda relação com a suposta nulidade da audiência de instrução por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa
,
sob o viés de que houve a juntada de um relatório de investigação referente à extração de dados do seu celular que não estavam nos autos, surpreendendo a defesa, a qual foi suprimida de uma análise técnica do referido documento e subsequente elaboração de perguntas a fim de esclarecer o seu teor
.

Referida preliminar já foi enfrentada por ocasião da r. sentença e, como muito bem pontuado pelo MM. Juízo a quo, além do artigo 231 do Código de Processo Penal permitir às partes apresentarem documentos em qualquer fase do processo,
houve a abertura de prazo para a i. Defesa manifestar-se por ocasião da apresentação dos memoriais, não havendo falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser refutada a nulidade arguida
.

Outrossim,
afastou-se a eventual ocorrência do fenômeno da surpresa, quando esclarecido que “os policiais informaram em suas ouvidas quanto ao relatório, portanto, o conhecimento não se deu pela juntada, mas sim pelas alegações dos policiais” (sic – ID 96928675 – pág. 3), sem olvidar de que a extração dos dados foi “devidamente autorizada pelo juízo em fato anterior
” (sic – ID 96928675 – pág. 3).

Por fim, é cediço que no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, para o reconhecimento de nulidade exige-se a comprovação de efetivo prejuízo [art. 563 do Código de Processo Penal].

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de nulidade arguida
.

De fato, durante o ato solene [em 19.5.2021,
às 14h:22m
; no decorrer da inquirição das testemunhas;
antes
dos interrogatórios dos réus] o órgão ministerial promoveu a juntada do Relatório de Investigação nº 794/2020, relativo à “Extração de dados e comunicações privadas do aparelho apreendido”
[1]
[subscrito pelos investigadores de polícia Welber Correa, Valmir S. Ventura e Karla G. dos Santos – fl. 478]. A audiência foi encerrada
às 15h:38m
, quando então

o magistrado concedeu às partes o prazo de 5 dias para apresentarem as alegações finais.

Nesse quadro, verifica-se que a defesa obteve acesso às transcrições das conversas extraídas do aparelho celular da requerente antes mesmo do oferecimento das alegações finais.

Nos termos do art. 231 do CPP, “salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”.

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“Art. 231 do CPP: Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Prova documental: o conceito de documento pode ser abordado de forma estrita ou de modo amplo. Numa concepção mais restrita, considera-se documento (de doceo, ensinar, mostrar, indicar) qualquer escrito, instrumento ou papel, público ou particular (CPP, art. 232, caput). Pode-se defini-lo, assim, como toda a peça escrita

que condensa graficamente o pensamento de alguém, podendo provar um fato ou a realização de algum ato dotado de relevância jurídica. Numa concepção mais ampla, e com base em uma interpretação progressiva, tem-se como documento qualquer objeto representativo de um fato ou ato relevante, conceito no qual podemos incluir fotografias, filmes, desenhos, esquemas, e-mails, figuras digitalizadas, planilhas, croquis, etc. (...).

Produção da prova documental: de acordo com o art. 231 do CPP, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. A regra, no tocante à produção da prova documental, é que as partes podem juntar documentos em qualquer fase do processo, só podendo haver o indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentados tiverem caráter meramente protelatório ou tumultuário.”
[2]

Cabe ressaltar que não estamos diante de uma perícia, onde se poderia até falar em prejuízo em razão da supressão da possibilidade de esclarecimentos das conclusões técnicas do perito, mas de uma extração – pura e simples – de conversas/mensagens/fotografias encontradas no aparelho celular da requerente, o que se equipara a uma transcrição de diálogos obtidos em interceptação telefônica, cujo conteúdo é meramente reproduzido.

Nesse contexto, juntado aos autos o conteúdo integral da quebra de sigilo telefônico – “extração de dados e comunicações privadas do aparelho apreendido” – antes da abertura do prazo das alegações finais, possibilitando à defesa refutá-lo antes da prolação de sentença, não há falar em cerceamento de defesa, pois garantidos o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme, aliás, bem decidiu o Des. Gilberto Giraldelli, no julgamento do recurso de Apelação.

De mais a mais, conforme bem ressaltado pelo d. Des. Gilberto Giraldelli, “afastou-se a eventual ocorrência do fenômeno da surpresa, quando esclarecido que ‘os policiais informaram em suas ouvidas quanto ao relatório, portanto, o conhecimento não se deu pela juntada, mas sim pelas alegações dos policiais’ (...), sem olvidar de que a extração dos dados foi “devidamente autorizada pelo juízo em fato anterior”.

O entendimento da Terceira Câmara Criminal está em consonância com os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO.
APREENSÃO DE COMPUTADOR E OBTENÇÃO DE SENHA SEM ORDEM JUDICIAL. TESE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU O
EXAME DO CELULAR APREENDIDO
. SUPOSTA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Inexiste nulidade pela juntada de novos documentos após encerrada a instrução, se garantido, à Defesa, oportunidade para impugná-los antes da sentença,
como ocorreu no caso em tela. Ademais, não comprovado prejuízo, incabível a decretação da aventada nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.” (AgRg no HC n. 633.849/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ACESSO À MÍDIA DAS INTERCEPTAÇÕES. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. NÃO PROVIDO. 1. Não há previsão legal para suspensão da ação penal com o escopo de que a defesa tenha tempo hábil de examinar elementos probatórios produzidos na fase pré-processual. 2. No caso,
verifica-se que "antes de ofertar as alegações finais, tanto defesa quanto acusação tiveram acesso às respectivas degravações
, e inclusive, a pedido, foi prorrogado à defesa, por 10 dias, o prazo para que pudesse ofertar suas alegações finais". 3.
Não se verifica a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório se a parte teve acesso às provas para apresentação de alegações finais logo após a manifestação ministerial,
mesmo que elas tenham sido juntadas aos autos tardiamente.” (STJ, AgRg no RHC 83.589/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUNTADA TARDIA AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Não há nulidade a ser conhecida na juntada tardia das transcrições das interceptações telefônicas, visto que foram incorporadas aos autos antes da abertura de prazo para as alegações finais, possibilitando à defesa o amplo acesso, a fim de refutá-las, antes da prolação da decisão condenatória, o que garantiu o pleno exercício do contraditório
, notadamente se não apontado nenhum prejuízo efetivo.” (AgRg no REsp 1416858/PB, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 15/06/2015). [...] (AgRg no RHC 73.401/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018).

Com efeito, assim como entendeu o d. Des. Gilberto Giraldelli, não identifico qualquer nulidade por cerceamento de defesa.”

Os argumentos relativos à falta de provas para a condenação foram enfrentados no acórdão atacado nos seguintes termos:

“
Da sentença contrária às provas dos autos

Infere-se dos autos que, no dia 10.6.2020 [por volta das 22h], os agentes policiais Ricardo de Souza de Oliveira e Sancler Fagundes Ferreira, após abordarem a revisionanda e seu companheiro Wagner
[3]
em via pública
[4]
, encontraram no bolso do corréu 17 pedras de pasta base de cocaína
[5]
e a quantia de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).

Na abordagem, o corréu conseguiu quebrar o aparelho celular dele [Motorola].

Na residência do casal [desempregados], os agentes policiais localizaram vários elementos concretos indicativos da traficância exercidas por eles, como:
a)
2 cadernos com contabilidade do tráfico de drogas;
b)
19 comprovantes de depósitos bancários, relativos ao período de 9.5.2020 a 5.6.2020, totalizando mais de R$ 75.000,00 (setenta cinco mil reais);
c)
uma cavadeira articulada, uma pá e tubos de sprays de tinta na cor vermelha brilhante [compatível com a utilizada em pichações dos muros da cidade com as inscrições da facção criminosa Comando Vermelho].

No
extenso
Relatório de Investigação 710/2020 [com 48 páginas], os investigadores de polícia, Valmir de Souza Ventura e Welber Francisco Correia, detalharam as informações contidas tanto dos comprovantes bancários quanto das anotações encontradas nos cadernos, todos localizados na casa do casal, in verbis: (...)

Infere-se ainda da extração dos dados do aparelho celular [Iphone] da revisionanda
: (...)

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal da revisionanda, condenando-a pela prática dos delitos descritos na denúncia, nos seguintes termos: (...)

A revisionanda não negou que o aparelho celular apreendido lhe pertencia. Todavia, atribuiu ao seu companheiro todas as conversas nele encontradas ao seu companheiro, negando também a ciência quanto ao conteúdo dele extraído.

Nesta revisional, a defesa da requerente, a todo custo, quer fazer crer que ela, além de não participar da traficância, não tinha conhecimento das atividades ilícitas desempenhadas pelo seu companheiro [membro do Comando Vermelho, que exercia cargo muito importante dentro da facção, qual seja: “gerente”].

Todavia, o material encontrado no aparelho celular da revisionanda não permite acreditar que ela não cooperasse/participasse da traficância ou que fosse alheia às ações ilícitas praticadas pelo companheiro [com quem convivia, aproximadamente, 6 meses], assim como que não soubesse que ele era integrante do Comando Vermelho.

É bem verdade que o companheiro da revisionanda também utilizava o aparelho celular dela para tratar de tráfico de drogas com outros integrantes do Comando Vermelho.

Contudo, foge à lógica crer que ela não tivesse ciência e participasse das ações ilícitas, sobretudo porque, além de terem sido encontrados diversos comprovantes bancários enviados do aparelho celular dela para o numeral do seu companheiro [o que é indicativo concreto que ela também realizava depósitos do dinheiro oriundo do tráfico], ela tinha contatos de integrantes da referida facção criminosa salvos na sua agenda telefônica, como também participava de grupos de WhatsApp criados pelos mencionados membros, conforme se verifica dos seguintes trechos do relatório de extração de dados do celular dela:

“Não é possível dizer quem fazia os depósitos,
contudo
podemos afirmar que os comprovantes foram enviados do aparelho de AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO para o contato AMOR (LEANDRO ODIN)

(...).

Em continuidade as investigações no aparelho em questão,
observamos a existência de alguns grupos de conversas criados com a finalidade de facilitar a comunicação entre os membros faccionados, trocar informações a respeito do tráfico e da organização criminosa, vista como um “negócio”, bem como orientar e difundir informativos sobre condutas e responsabilidades dentro da organização criminosa e assim, estarem na “mesma sintonia”
. (...)

48.
Integrantes do Grupo de Conversas no aplicativo WhatsApp,
Grupo identificado com “NEGÓCIOS CONFRESA
”. (...)
destacaremos o grupo
“SOCIEDADE ALTERNATIVA”
que traz grande parte destes assuntos relacionados à organização criminosa e suas regras
. (...)

Desta forma,
é informado sobre determinadas atitudes (DISCIPLINA) dentre os membros da facção
que evitem ações policiais que possam prender ou gerar procedimentos para outros integrantes da organização, por isso a preocupação de estarem orientando e avisando,
pois segundo consta na IMAGEM 51 em destaque: “QUALQUER INFRAÇÃO OU DESRESPEITO COM AS NORMAS DESTE GRUPO PODE ACARRETAR PROBLEMAS SERIOS PARA O MESMO E ATÉ MESMO A PERCA DA CAMISA A UM DECRETO DEPENDENDO DA RESPONSABILIDADE DO IRMÃO”
. Ou seja, dependendo a atitude, as medidas poderão ser drásticas, podendo o membro sofrer desde “salve” que serão aplicados de forma violenta e sempre mostrados para outros membros como forma de repressão, lição e exemplo para outros membros, podendo até, ser morto à mando da facção, o que chamam de “Decreto”. (...)

Neste mesmo grupo, as diretrizes a respeito da organização criminosa são difundidas a partir do que é pregado desde a fundação da organização criminosa no Estado do Rio de Janeiro e disseminada em diversos Estados brasileiros. (...).

Desta maneira fica demonstrada a organização com finalidade de cometer crimes (IMAGEM 54) em que diversas pessoas já identificadas na região de Confresa e até fora desta região, as quais algumas estão cumprindo regime fechado em Presídios Estaduais, atuam com a finalidade de financiar, fornecer, vender ou ter para a venda substancias entorpecentes. De modo que este tipo de crime e sua organização está inserido em todos os Estados Brasileiros e possuem vínculo entre si. (...).” (Subscritores: os investigadores policiais Welber F. Correia, Valmir S. Ventura e Karla G. dos Santos).

Somado a isso, como já dito, na residência do casal foram encontrados: a) 2 cadernos com contabilidade do tráfico; b) 19 comprovantes de depósitos bancários,
relativos ao período de 9.5.2020 a 5.6.2020
[6]
[quase 1 mês] totalizando mais de R$ 75.000,00 (setenta cinco mil reais); c) uma cavadeira articulada, uma pá e sprays de tinta na cor vermelha [compatível com a utilizada em pichações dos muros da cidade com as inscrições da facção criminosa Comando Vermelho].

Nos cadernos continham inúmeras anotações relativas ao controle do tráfico de drogas, conforme assentado pelos investigadores Valmir de Sousa Ventura e Welber F. Correia, no Relatório de Investigação nº 710/2020.

Embora a defesa sustente que não há provas de que tais anotações foram feitas pela revisionanda, pois inexistiu perícia grafotécnica
[7]
, os investigadores supracitados, responsáveis pela conferência dos cadernos, fizeram os seguintes apontamentos: a) “há informações anotadas por duas pessoas distintas, considerando as diferenças perceptíveis na caligrafia encontrada”; b)

“há duas pessoas distintas que fizeram tais anotações, provavelmente essa segunda pessoa trata-se de AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO”.

E mais: a revisionanda confirmou [em Juízo] que a quantia de quase R$ 8.000,00 (oito mil reais), encontrada em via pública [
tarde da noite, por volta das 22h
] na posse do casal, era para ser depositada na agência bancária local.

Note-se que os investigadores Valmir de Sousa Ventura e Welber F. Correia, responsáveis pela elaboração do Relatório de Investigação nº 710/2020, assinalaram que, pelos comprovantes bancários encontrados na residência do casal, perceberam que “
estes depósitos eram feitos a maioria durante a noite
, ou seja, fora do expediente bancário e em horário com fluxo de pessoas bem reduzidos”.

Nesse contexto, conforme bem ressaltado na sentença, “mostra-se um tanto quanto descabida a alegação dos réus de que Amanda não tinha conhecimento acerca da comercialização do entorpecente, já que restou incontroverso que ambos conviviam maritalmente na residência, não possuindo emprego fixo, promovendo a movimentação de grandes quantias de valores,
sendo que ainda foi encontrado, no celular da ré,
mensagens sobre o gerenciamento do tráfico de entorpecentes
”.

Também não pairam dúvidas de que a revisionanda e o seu companheiro se associaram para o cometimento do tráfico de drogas, segundo, aliás, bem destacou a sentença condenatória: “como encontra nitidamente revelado pelos autos, já que os réus, com anuência da facção criminosa do Comando Vermelho, realizavam a distribuição e controle da venda de entorpecentes na região, o que restou evidentemente demonstrado pelo laudo de extração de dados do aparelho celular”.

Por essas razões é que a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, à unanimidade, manteve a condenação da requerente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em seu substancioso voto, o Des.

Gilberto Giraldelli analisou com acuidade e perspicácia todos os elementos probatórios que comprovaram, sem qualquer dúvida, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico imputados à revisionanda
. Confira-se:

“Ressai dos autos que WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA e AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO foram denunciados e condenados pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput c/c art. 35, caput, da Lei de Drogas, na forma do art. 69, do Código Penal, porque em data e local não precisos, mas antes do dia 10 de junho de 2020, associaram -se para o fim de praticar o tráfico de drogas e, no dia 10 de junho de 2020, por volta das 22h20min, na Av. Industrial, em frente ao Espeto Ponta da Picanha, Centro da cidade de Confresa-MT [termo da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT], traziam consigo, para fins de mercancia, 17 porções de substâncias entorpecentes [com resultado positivo para cocaína], em forma de pedras, dentro de um frasco, com massa total de 2,02g (dois gramas e dois centigramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, os apelantes começaram a se relacionar afetivamente há aproximadamente 06 (seis) meses, quando ainda moravam em Rondonópolis-MT, sendo que há pouco mais de um mês, mudaram-se para a cidade de Confresa-MT, de forma que moravam na mesma residência, sendo certo ainda que o casal estava desempregado.

No dia do fato, ao realizarem rondas pelas ruas da cidade, a equipe do GAP avistou o casal trafegando pela Av. Industrial em uma motocicleta. Ao perceberem a presença dos policiais, Wagner, que estava conduzindo a moto, apresentou nervosismo e empreendeu fuga. Realizada perseguição, com apoio de outra equipe que estava de plantão, os policiais conseguiram abordá-los próximo ao estabelecimento comercial “Espeto Ponta da Picanha”.

Realizada busca pessoal, foi encontrado no bolso de Wagner a quantia de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais) em moeda corrente, grande parte em notas trocadas [notas de 100, 50, 20 e 2 reais], além das 17 porções de substâncias entorpecentes análogas a cocaína, em forma de pedras, dentro de um frasco
.

(..)

Na casa dos apelantes foi localizado um caderno com anotações de contabilidade da mercancia das drogas, apresentando nomes de várias pessoas conhecidas no meio policial pela prática de ilícitos penais e valores devidos e pagos por esses indivíduos. Também foram localizados 19 comprovantes bancários apresentando depósitos de diversos valores, a maioria destinado à conta bancária da titular Pabla Melo Klauss [depósitos realizados entre os dias 09/05/2020 a 05/06/2020], somando a quantia de R$ 70.402,00 (setenta mil quatrocentos e dois reais), junto ao Banco COOPERATIVA SICREDI SUL MT, bem como um depósito no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) realizado para a mesma titular, mas em conta bancária distinta [Caixa Econômica Federal, realizado no dia 31/05/2020
]
.

Ambas as agências de destino eram localizadas na cidade de Rondonópolis/MT
e dois comprovantes constaram depósitos realizados no dia 28/05/2020, com destino a conta bancária da titular Nayara K. de Souza, somando a quantia de R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais)
- agência de destino localizada na cidade de Água Boa/MT.

Por fim,
outros dois comprovantes apresentaram valores depositados junto à conta do titular Thiago Augusto Zanelato [depósitos realizados no dia 25/05/2020], somando a quantia de R$ 4.597,00 (quatro mil quinhentos e noventa e sete reais) - agência de destino localizada na cidade de Marilândia do Sul/PR
.

Ainda foi encontrada na residência uma nota de pedido constando a compra de uma cavadeira articulada, uma pá e treze sprays de tinta na cor vermelha [compatível com a utilizada em pichações dos muros da cidade com as inscrições da facção criminosa Comando Vermelho]
.

Nos moldes do relatório de investigação apresentado, Wagner desenvolvia o papel de coordenação das atividades voltadas à mercancia de drogas na cidade de Confresa-MT e região, inclusive havia deixado a cavadeira e a pá dias antes de ser preso na casa de Joyce Batista Lima [apreendida um dia depois da sua prisão].(...)

1 - DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. (...)

Especificamente com relação à autoria dos delitos, quando interrogado em juízo (ID 96928669), WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, com a ressalva de que a corré AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO não sabia que ele estava realizando o comércio malsão, ao que também negou que as anotações e os comprovantes de depósitos fossem referentes à compra e venda de drogas.

Por sua vez, AMANDA TEXEIRA DE ARAÚJO, de igual modo sob o crivo do contraditório
(ID 96928669), ao ser inquirida negou a autoria, dizendo que começou a namorar Wagner e foi com ele para Confresa-MT a fim de conhecê-lo melhor, não tendo conhecimento algum sobre as atividades ilícitas que ele desenvolvia, mesmo porque acreditava que ele trabalhava com marmoraria, bem como na compra e venda de veículos.
Não soube explicar por que naquele dia da prisão não chegaram a realizar o depósito do dinheiro apreendido em poder de Wagner no banco [uma vez que chegaram a entrar no estabelecimento e pegaram os envelopes] ou mesmo sobre as trocas das mensagens entre eles envolvendo drogas ou de outras mensagens que eram mandadas para terceiros do seu aparelho celular, acreditando que sempre que Wagner usava o seu celular apagava as mensagens, porque nunca teria visto nada
.

(...)

Inquirido em juízo (ID 96928669), o policial civil Welber Francisco Correia afirmou ter participado das diligências envolvendo o caso, bem como ter confeccionado os relatórios de n.ºs 710/2020 e 794/2020, os quais foram elaborados após a apreensão de um caderno; diversos comprovantes de depósitos na residência dos apelantes e do aparelho celular de AMANDA TEXEIRA DE ARAÚJO
. Ressaltou que antes do fato em apuração, a polícia civil já vinha investigando WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA, tendo em vista a informação de que ele estava em Confresa-MT para assumir a gerência da facção “Comando Vermelho”, sendo certo que no dia da prisão dos réus, em poder deles a polícia militar encontrou dinheiro, drogas, comprovantes de depósitos e o caderno com anotações sobre o comércio de drogas.
Acrescentou que no mencionado caderno de anotações dos apelantes havia todo o controle da venda das drogas, com registro da entrada e da saída dos entorpecentes; a descrição dos valores relacionados à quantia de drogas que era vendida e comprada, bem como, das pessoas a quem esses entorpecentes ou valores eram destinados. Também no respectivo caderno constavam nomes de várias pessoas da região que estão sendo investigadas por crime de tráfico de drogas e envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho
”, inclusive, a suspeita Joyce, que nas anotações era identificada como “cunhada”. Ainda no mesmo caderno havia marcação para a aquisição de uma pá e vários sprays que, posteriormente, foram encontrados na posse de Joyce, vulgo “cunhada”, em outra apreensão ocorrida por tráfico de drogas
.

Finalizou com o destaque para a degravação realizada no celular de AMANDA TEXEIRA DE ARAÚJO, conforme relatório de investigação nº 794/2020, em que foram verificadas várias informações compatíveis com o caderno de anotação apreendido na residência, de modo que grande parte dos dados constantes no caderno também foram encontrados no celular da apelante, demonstrando que ela colaborava com o Wagner na traficância.

Dos Relatórios de Investigação de nºs 710/2020 e 794/2020 constaram as degravações de conversas travadas entre os apelantes por meio do aplicativo "whatsapp", demonstrando que AMANDA TEXEIRA DE ARAÚJO efetivamente auxiliava o corréu e seu então companheiro WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA no transporte das drogas, na manutenção das anotações e nas cobranças das substâncias proscritas, além de demonstrar o envolvimento de ambos com a fação “Comando Vermelho”, enfraquecendo a tese de que ela não teria ciência das práticas delituosas e/ou de que não possuísse qualquer liame subjetivo com o corréu
.

A análise, de per si, das conversas interceptadas retratam intenso e contínuo contato entre os envolvidos, com fotos de drogas, dos comprovantes de depósitos, prestação de contas de entregas e recebimento referente ao tráfico na cidade de Confresa-MT; cobrança de mensalidades; relação de armas de fogo e diretrizes da organização criminosa
.

O animus associativo dotado de estabilidade e permanência entre os apelantes, com divisão inequívoca de tarefas também fora revelado nos depoimentos dos policiais, cujas palavras, coerentes e harmônicas, agregadas ao conteúdo das conversas degravadas, às circunstâncias da apreensão da droga, de significativa quantidade de dinheiro; dos comprovantes de depósitos e do caderno de controle do comercio ilícito constituem elementos suficientes para a certeza da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada
.

(...)

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo
os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão, da apreensão dos entorpecentes, acompanhados da localização de vultosa quantia em dinheiro; comprovantes de depósitos; caderno com anotações do comércio malsão e degravação de mensagens trocadas via WhatsApp,
assegura-se e valida-se a integralidade do édito condenatório proferido em 1.ª instância, não havendo cogitar na suposta carência de provas e/ou ausência de
animus associandi
.

Como se vê, a pretensão da defesa implica em nova discussão de matérias decididas em duas instâncias, fazendo da revisional uma “segunda apelação”.

Nesse diapasão, não se põe dúvida que a verdadeira intenção da revisionanda não é rever o édito condenatório supostamente dissociado das provas coletadas na ação penal, mas rediscutir questões já analisadas,
sem a existência de nova prova a seu respeito
, cuja pretensão, sabidamente, é inviável por meio da revisional.”
(grifo no original)

Por fim, os tópicos referentes à dosimetria da embargante foram assim enfrentados:

“Assiste razão à defesa quanto à readequação da pena da requerente.

Do tráfico de drogas
:

Na primeira fase, a natureza da droga [pasta base de cocaína] justifica a majoração da pena-base, contudo, não a ponto de elevá-la em 1 ano acima do mínimo legal.

A jurisprudência dominante do STJ entende que “o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base
,
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
[8]
.

Destarte, majoro a reprimenda utilizando a fração de 1/6, por ser este patamar benéfico à requerente, ficando a pena basilar estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, deve ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP [crime praticado em período de calamidade pública].

De fato, o delito foi perpetrado em período de reconhecida calamidade pública decorrente da COVID-19; contudo, para o agravamento da pena deve ficar demonstrada, a partir de base empírica extraída dos autos, a correlação entre a infração penal e o estado de calamidade pública.

Assim, a simples prática dos crimes no período da pandemia não é suficiente para a caracterização da referida agravante, porquanto não demonstrado o nexo de causalidade entre as infrações penais e o momento excepcionalmente vivenciado.

Por sua vez, mantida a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena para o mínimo legal.

Na terceira fase, a requerente não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto evidenciada a sua dedicação às atividades criminosas, conforme bem exposto pelo Des. Gilberto Giraldelli, no recurso de apelação.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Da associação para o tráfico
:

Empregando os mesmos fundamentos acima delineados, estabeleço a pena da associação para o tráfico em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Sopesado o concurso material entre os delitos, torno a pena definitiva da requerente em 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime prisional semiaberto (CP, art. 33, §2, ‘b’), sobretudo ao se considerar a primariedade e a pequena quantidade de droga apreendia [pouco mais de 2g de pasta base de cocaína], sem substituição por restritivas de direitos.

Colaciono os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“Embora o Tribunal a quo tenha se valido das circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas para estabelecer o regime mais grave, verificada a primariedade do réu e a análise favorável das circunstâncias judiciais, o modo semiaberto é o mais adequado para o início do cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, não sendo expressiva a quantidade de droga.”
[9]

“O quantum de pena imposta, a primariedade, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável [natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida - 4kg de cocaína],
a qual mostra-se considerável, mas não se revela exorbitante, recomendam a manutenção do semiaberto
(STJ, AgRg no HC nº 502.410/MS; AgRg no AREsp nº 675.690/SP).”
[10]

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional para redimensionar a pena de AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO DE JESUS para 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime prisional semiaberto.

Nesse contexto, não obstante as irresignações da embargante, verifica-se que as matérias foram amplamente apreciadas tanto no acórdão embargado quanto no recurso de Apelação Criminal nº 1001417-10.2020.8.11.0059, julgado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal [Desembargadores: Gilberto Giraldelli (relator), Juvenal Pereira da Silva e Rondon Bassil Dower Filho] – que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade e manteve a condenação da requerente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sabe-se que a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, assenta-se na falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, o que não é o caso.

Com efeito,
“não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão”
[11]
.

Ressalto que a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas deste Tribunal:

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
[12]

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”
[13]

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

[1]
Aparelho celular da revisionanda; a referida extração dos dados foi autorizada pela requerente em 11.6.2020, conforme Termo de Autorização juntado à fl. 100, quando da sua prisão em flagrante; a Defesa não se insurge quanto à autorização.

[2]
Código de Processo Penal Comentado, 8º. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2023, pg. 724/725.

[3]
Integrante do Comando Vermelho, exercendo a função de “gerente”.

[4]
Estavam numa motocicleta.

[5]
2,02g (dois gramas e dois centigramas).

[6]
Ou seja, durante a convivência do casal, que, quando foram presos em junho de 2020, já tinha 6 meses de relacionamento.

[7]
Foi solicitada pelo Ministério Público à época, mas não foi realizada.

[8]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 30/6/2023.

[9]
STJ, HC n. 455.785/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018.

[10]
TJMT, N.U 1003845-60.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023.

[11]
TJMT, ED nº 1003783-25.2022.8.11.0003, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23/11/2022.

[12]
TJMT, ED nº 0015785-52.2019.8.11.0002, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal 24/03/2023.

[13]
TJMT, ED nº 1001284-39.2021.8.11.0024, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 11/04/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024